Tribunal: TJSP
Processo: 1006154-35.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERCIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUTORA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Houve o esgotamento das tentativas de citação pessoal da requerida antes da realização da citação editalícia. Houve, inicialmente, a

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERCIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUTORA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Houve o esgotamento das tentativas de citação pessoal da requerida antes da realização da citação editalícia. Houve, inicialmente, a tentativa de citação por carta (fls. 82), a pesquisa de endereço via BacenJud (fls. 89/90) com posterior tentativa, frustrada, de citação pessoal (fls. 99). Na sequência, novas pesquisas de endereço da requerida (fls. 111/113), com nova expedição de carta citatória, retornando infrutífera (fls. 121), novas tentativas de citação pessoal, igualmente infrutíferas (fls. 129, 136 e 144). Uma das tentativas de citação pessoal, inclusive, contou com a irmã da requerida afirmando que não saberia informar seu paradeiro.
2. O documento de fls. 72 está assinado pela requerida, e embora o contrato de prestação de serviços seja de adesão, há no documento assinado declaração expressa de recebimento da sua cópia. Assim, não há que se falar em ausência da comprovação da prestação dos serviços, devendo a r. sentença condenatória ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Recurso improvido.